Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ALTERAÇÃO DO LIMITE. DECISÃO MANTIDA.

1. A Lei Distrital n. 6.618/2020 alterou o limite para pagamento de requisição de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. Contudo, o Conselho Especial, por ocasião do julgamento da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade da referida norma, por vício de iniciativa.

2. Declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, deve-se observar o disposto na Lei Distrital n. 3.624/2005, que limita o valor de expedição de requisição de pequeno valor a 10 (dez) salários-mínimos.

3. Recurso conhecido e não provido.